Tribunal: CARF
Processo: 10660.721523/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721523/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.094 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
LEGGETT & PLATT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2012
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MOLEJO.
CONJUNTO
DE
MOLAS.
PARECER DA OMA.
O conjunto de molas fabricado com objetivo de guarnecer como uma das peças
componentes do colchão, deve ser classificado no código NCM 7326.20.00,
com alíquota de 5%, em cotejo técnico às regras interpretativas e notas
contidas na NESH, bem como em coerência ao Parecer da OMA, que dispõe
de idêntica classificação para o produto em comento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direito aqui discutidos, adoto como relatório aquele
constante à decisão de primeira instância:

AUTO DE INFRAÇÃO
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2010),
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, consoante capitulação legal
indicada à fl. 04, foi lavrado o auto de infração à fl. 03, em 26/06/2014, para exigir R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721523/2014-87
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

1.272.801,94 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 200.321,38 de juros
de mora calculados até 30/06/2014 e R$ 954.601,48 de multa proporcional ao valor do
imposto, o que representa o crédito tributário total consolidado de R$ 2.427.724,80.
FATOS E INFRAÇÕES
Na descrição dos fatos (fl. 04) e no relatório de fiscalização (fls. 17/27), a autoridade
fazendária constatou a falta de lançamento do imposto em virtude da utilização de
classificação fiscal e alíquota erradas, no período de fevereiro a outubro de 2012, no que
concerne aos produtos que industrializa e comercializa, descritos genericamente como
“MOLEJO", "ALMOFADA" e "BORDA", entre outras denominações, constituídos por
fios de aço empregados na confecção de colchões e almofadas para sofá e poltronas,
classificados pelo sujeito passivo na posição 9404 (Suportes elásticos para camas
(somiês); colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos
semelhantes,equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias,
compreendendo esses artigos de borracha ou de plásticos, alveolares, mesmo
recobertos).
O código adotado pela contribuinte é NCM 9404.29.00, com alíquota zero, cuja
descrição é: “COLCHÕES DE OUTRAS MATÉRIAS (que não borracha alveolar ou de
plásticos alveolares, mesmo recobertos)”.
Conforme o relatório fiscal: “A simples observação dos produtos mostra claramente que
não se tratam de colchões ou almofadas e sim de artefatos de arames (fios) de
aço(vendidos às empresas de fabricação de colchões, como se observa nas notas de
saída), que ainda precisam de tratamento industrial para se tornarem colchões e que são
compostos exclusivamente de fios de aço, exceção dos molejos cujas molas são
encapsuladas por material sintético descrito como “não tecidos”, mas que são
basicamente molas agregadas umas às outras através dessas cápsulas de “não tecidos”,
formando um “molejo” que possui características próprias e pouco distintas dos demais
molejos, mas que são essencialmente iguais e não se enquadram na classificação
pretendida, pois não se tratam de colchões”.
A ABNT, na norma NBR 15413, define como: “bem de consumo durável, para o
repouso humano, constituído por quatro principais componentes: molejo, isolante,
estofamento e revestimento.” Vale dizer, o molejo é apenas um dos quatro componentes
do colchão de mola e não ostenta a característica essencial do colchão (o molejo,
isoladamente considerado, não tem a funcionalidade do colchão completo). Assim, não
pode ser aplicada a RGI no 2. a) na classificação fiscal do artigo em pauta (o artigo
incompleto ou inacabado – molejo – não possui as características do artigo completo ou
acabado – colchão de molas).
Por outro lado, a RGI n° 2. b) postula que “qualquer referência a obras de uma matéria
determinada abrange as obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria”.
Portanto, sendo que o molejo é composto por fios e molas de aço, o enquadramento do
produto deve ser empreendido à luz do que consta da Seção XV da TIPI (metais comuns
e suas obras) e, especialmente, do Capítulo 73 (obras de ferro fundido, ferro ou aço).
São as seguintes as posições do Capítulo 73 para análise:
Tabela
Consoante o relatório de fiscalização: “A regra 3 determina que quando houver
possibilidade de classificação em duas ou mais posições da tabela devemos considerar
as três formas nela estabelecidas que determinam – resumidamente – que (a) a
prevalência da mais específica sobre as genéricas; (b) pela matéria ou artigo que lhes
confira a característica essencial; (c) pela posição situada em último lugar na ordem
numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração (...)” Com
recurso às notas explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), foi assim alinhavada a
pesquisa da autoridade fiscal sobre a classificação fiscal adequada ao caso:
Imagem
“A NESH dos itens pesquisados demonstra que a posição 73.20 englobaria as molas em
geral inclusive as utilizadas para se fazer o molejos, mas como não cita os conjuntos de
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

molas e os molejos incluem partes que não são molas (os grampos e os arcos que os
envolvem e fazem o perímetro das peças, por exemplo), continuei a pesquisa e me
deparei com a posição 7325, que poderia incluir tais artefatos (outras obras moldadas de
ferro ou aço), mas são excluídos por determinação de “não especificadas ou
compreendidas em outras posições” e como já podia enquadrar em molas (que seria a
mais específica) da posição 7320, continuei a pesquisa e cheguei a posição seguinte
7326, que generaliza as obras de aço, mas especifica as obras de fios de ferro ou aço e
então pude realmente chegar a uma conclusão, visto que a posição, 7326.20.00, engloba
uma vasta gama de artefatos construídos com fios de aço e satisfaz todos os itens da
regra 3a”. (grifo do original)
Foram pesquisadas pela autoridade fiscal, no âmbito da 6a Região Fiscal e da
Organização Mundial de Aduanas (OMA), consultas de classificação fiscal
concernentes a idêntico artefato, que chegaram a uma conclusão igual: classificação no
código 7326.20.00 da TIPI/2006. No relatório da fiscalização: “Pareceres de
Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da OMA internalizados pela IN RFB
no
873/2008
–
que
pode
ser
acessado
pelo
link:
http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Legislacao/Ins/2008/AnexoUnicoINR
FB873.pdf, na página 67)” Por conseguinte, a autoridade fiscal, de acordo com a
TIPI/2006, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006, enquadrou o
produto em tela no código NCM 7326.20.00, com alíquota de 5%, fixada pelo Decreto
no 4.542, de 26 de dezembro de 2002.
Quanto à reconstituição da escrita fiscal, planilhada à fl. 26, a autoridade fiscal noticia
foram levados em conta os estornos dos montantes pleiteados e a reclassificação fiscal
no período (janeiro de 2011 a outubro de 2012). O saldo credor de período anterior em
janeiro de 2011 utilizado pela fiscalização reflete os resultados dos procedimentos
fiscais anteriores (2006 a 2010). Os débitos apurados do imposto em virtude da
reclassificação fiscal do produto "molejo" deram azo à diminuição dos valores
solicitados nos pedidos de ressarcimento. Demonstrativo de notas fiscais de saída com
falta de lançamento do imposto por erro de classificação fiscal/alíquota, anexo ao
relatório de fiscalização (fls. 28/224).
E IMPUGNAÇÃO
O auto de infração foi cientificado ao sujeito passivo em 09/07/2014 por meio do
respectivo preposto, conforme "termo de ciência de lançamento(s) e encerramento total
do procedimento fiscal" (fls. 228/229). Insubmissa, a contribuinte apresentou, em
05/08/2014, impugnação (fls. 232/251), subscrita pelos patronos (procuração à fl. 256),
em que sustenta, em síntese, o seguinte:
1) Preliminarmente, o lançamento fiscal decorre de uma simples, ou até apressada,
interpretação dos produtos industrializados pela impugnante, de que molejos não podem
ser classificados como colchões, por mera observação dos produtos, sem amparo em
laudo técnico da Receita Federal do Brasil. Assim, devido à ausência de motivos fático
e legal, o auto de infração é nulo, sendo que tem relevância o princípio da motivação,
aplicável à Administração Pública, como forma de controle da legalidade dos atos
administrativos. Nessa senda, há doutrina e jurisprudência administrativa.
2) No mérito, o produto molejo, corretamente classificado no código 9404.29.00 e
tributado à alíquota zero, é composto de molas, completo e acabado, destinado
unicamente à fabricação de colchões, conforme fotos ilustrativas constantes da
impugnação. A fiscalização, por outro lado, alegou apenas que não é o caso de colchões
propriamente ditos e que a melhor classificação fiscal seria como “obras de fio de ferro
ou aço”. No caso, a classificação fiscal aplicável aos molejos pode ser obtida pela
aplicação da “Regra 1” e confirmada pela aplicação das “Regras 2, 3 e 4”. Assim consta
da impugnação: “Nesse sentido, a Seção XX, Capítulo 94 da NESH (Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado de Designação c Codificação de Mercadorias) trata de
"móveis, mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de
iluminação não especificados nem compreendidos em outros capítulos, anúncios,
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções
pré-fabricadas".
Nas considerações gerais do capítulo, consta expressamente que o Capítulo engloba "os
supor/es elásticos para camas, os colchões e outros artefatos de cama e semelhantes,
equipados com molas, estofados ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias,
compreendendo esses artigos de borracha ou de plásticos, alveolares, mesmo recobertos
(posição 94.04)".
Ainda, a Nota 3.B do capítulo 94 da Seção 20 assim dispõe: os artefatos da posição
94.04 apresentados isoladamente, permanecem nela classificados, mesmo que
constituam partes de móveis das posições 94.01 a 94.03. " Mais especificamente, a
posição 94.04 é expressa ao dispor que devem ser nela classificados os "suportes
elásticos para camas (somiês); colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e
artigos semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer
matérias, compreendendo esses artigos de borracha ou de plásticos alveolares, mesmo
recobertos".
A posição 94.04.29 traz, a seu turno, expressamente a menção a colchões de outras
matérias, que não "de borracha alveolar ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos"
(esses mencionados na posição 94.21)”.
Os molejos se enquadram precisamente na descrição “colchões, edredões, almofadas,
pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas” e consistem
primordialmente em quadros de molas, completos e acabados, para a fabricação de
colchões. O laudo (Doc. 02) elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
confirma o entendimento acima acerca dos molejos, consoante a conclusão transcrita
abaixo: "A Leggett & Platt atende a uma variedade de tipos e modelos de colchões de
molas. Todos os "quadros de molas de colchões" por ela fornecidos são "quadros"
completos e acabados, tendo como finalidade única a fabricação de colchões.
A Leggett & Platt não comercializa molas avulsas ou quadros semi-acabados ou
incompletos. Das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, pode ser
constatado que a posição NCM -9404.29.00 é a mais adequada para o quadro de molas
de colchão." Também há o entendimento veiculado pela empresa especializada MHR
Engenharia e Consultoria (Doc. 03), com a respectiva conclusão: "Trata-se a mercadoria
de: colchão provido de uma carcaça metálica de molas não recoberto. Recomendamos a
classificação da mercadoria no código 9404.29.00."
A discordância da fiscalização acerca da classificação fiscal dos molejos deveria, no
mínimo, ter sido amparada por laudos emitidos por agentes e/ou órgãos especializados.
Acerca de resposta a consulta emitida pela 6a Região Fiscal, sobre o produto da
impugnante, mencionada no relatório fiscal, deve ser afirmado que, mesmo que fosse
levada em conta, pois não é possível afirmar que se trata do mesmo produto, o resultado
da consulta encerra uma contradição: determina como aplicável o código 7326.20.00,
mas, ao mesmo tempo, confirma que o produto analisado seria um “colchão sem
revestimento”. Ementa do resultado de consulta: “Assunto: Classificação de
Mercadorias Ementa: Código TIPI - Mercadoria 7326.20.00 Estrutura flexível em aço,
para colchões, fabricada a partir de arames com dimensões inferiores a 16 mm,
composta por molas bi cônicas ligadas por meio de molas espirais, com borda também
em aço, no entorno superior e inferior, denominada "molejo para colchão", ou ainda
"colchão sem revestimento". (Processo de Consulta n° 20/06)”
Ademais, pela Regra 2, a referência a um artigo em determinada posição abrange esse
artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se
encontra, as características essenciais do artigo completo ou acabado.
Ora, os molejos vendidos pela impugnante, que nada mais são do que colchões
semiacabados, com tamanho, peso, função, estrutura, aparência, dimensões e formas de
um colchão acabado, só podem ser considerados como colchões em termos de
classificação fiscal: código 9404.29.00.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

As autoridades fiscais dos EUA e da África do Sul (Doc. 04) chegaram à mesma
conclusão ao atribuírem aos produtos "mattress innersprings" e "innerspring units" a
posição tarifária 9404. A Regra 3 a) também ratifica a classificação fiscal adotada pela
impugnante, pois a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.
A posição mais específica, no caso, menciona expressamente "colchões", que possuem
características idênticas às dos molejos em exame. A regra 4 dispõe sobre a
classificação em posição correspondente aos artigos mais semelhantes. Os colchões são,
de fato, os artigos mais semelhantes ao molejo vendido pela impugnante.
3) Por força do princípio da eventualidade, na hipótese de ser mantida a exigência fiscal,
deve ser rejeitada a aplicação de juros de mora sobre multa de ofício, algo que ocorre
não com amparo na lei, mas no Parecer MF no 28, de 2 de abril de 1998, emitido pela
COSIT.
Contudo, o art. 61 da Lei no 9.430/96, base legal do Parecer, trata apenas da incidência
de juros de mora sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, sem que haja
menção às multas de ofício aplicadas pela RFB.
Além disso, o art. 43 do mesmo diploma legal preceitua que somente as multas isoladas
são sujeitas ao acréscimo de juros de mora. O CARF pacificou o entendimento acerca
da inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de ofício. Por fim, requer que seja
dado integral provimento à impugnação, com o cancelamento de todas as exigências
fiscais, tendo sido comprovada a correção da classificação fiscal utilizada pela
impugnante.
Alternativa e sucessivamente, requer o reconhecimento da impossibilidade da incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício exigida no auto de infração. Conforme “termo
de solicitação de juntada” (fl. 331), foi trazida aos autos, em 21/03/2019, petição (fls.
333/335), acompanhada de peças processuais (fls. 336/415), pela qual noticia a
obtenção de decisão judicial favorável transitada em julgado promanada do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, cuja discussão (classificação fiscal do molejo)
equivaleria àquela objeto destes autos. A peticionaria requer, então, que o mesmo
"racional" utilizado na ação judicial seja aplicado neste processo e que a classificação
fiscal utilizada pela solicitante seja ora validada e que sejam canceladas as exigências
fiscais.

A 21a Turma da DRJ08, em 28 de janeiro de 2021, mediante Acórdão no 108-
009.152, julgou improcedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração:
01/02/2012 a 31/10/2012 MOLEJO PARA COLCHÕES.
O molejo, conjunto de molas de aço destinado a colchões, é enquadrado no código de
classificação fiscal NCM 7326.20.00, com alíquota de 5%.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/02/2012 a 31/10/2012 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FALTA DE
LANÇAMENTO.
Cobra-se o imposto não lançado nas notas fiscais de saída em virtude de erro de
classificação fiscal e alíquota.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/02/2012 a 31/10/2012 NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. Inexiste
nulidade por falta de motivação se o auto de infração ostentar os requisitos legais e a
fundamentação, fática e legal, do feito for suficiente em todos os aspectos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/02/2012 a 31/10/2012 JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito existente em relação
à União, este obviamente decorrente de tributo administrado pela Receita Federal do
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, no qual alega, em
síntese:
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento, posto que
preenchidos todos requisitos para tanto.
Cinge-se a controvérsia na reclassificação fiscal das mercadorias , que tiveram em
consequência a exação de IPI, no período de fevereiro a outubro de 2012, reconstituindo-se a
escrita fiscal.
Por bem ter caminhado a decisão de primeira instância, adoto aquelas razões de
decidir como minhas para o presente litígio:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
As ocorrências encartadas na peça impositiva, com débitos de IPI, dizem respeito aos
meses de fevereiro a outubro de 2012, embora a fiscalização tenha abrangido o período
total de janeiro de 2011 a outubro de 2012, com reclassificação fiscal, conforme a
reconstituição da escrita fiscal.
Nesse período, em vigor estava a TIPI/2006, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de
dezembro de 2006, vigente até 31/12/2011, e a TIPI/2011, aprovada pelo Decreto no
7.660, de 23 de dezembro de 2011, vigente a partir de 1o/01/2012.
É mister afirmar, prévia e didaticamente, que a operação de enquadramento de produto
em código de classificação fiscal não tem caráter técnico e sim estritamente tributário,
nos termos do PAF, art. 30, § 1o, cabendo ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
executar o referido enquadramento à luz da legislação tributária aplicável: consoante o
RIPI/2002, arts. 15 a 17, a classificação fiscal de mercadorias deve ser feita de acordo
com as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras Gerais Complementares (RGC)
e Notas Complementares, todas da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM); as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), e suas alterações, além das Notas
de Seção, Capítulo, posições e de subposições da NCM, prestam-se como elementos
subsidiários fundamentais para a correta interpretação do conteúdo das posições e
subposições da NCM.
A atividade de definição de classificação fiscal, como visto, é de jaez tributário, vale
dizer, consiste na aplicação da norma tributária ao fato. Contudo, muitas vezes, não se
pode prescindir do aporte de informações técnicas em tal procedimento, precípuo da
autoridade fazendária, ainda que implementado por iniciativa do sujeito passivo, sob
condição de ulterior homologação.
O Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou
simplesmente Sistema Harmonizado (SH), é um método internacional de classificação
de mercadorias, baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Esse
sistema foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, assim
como aprimorar a coleta, a comparação e a análise das estatísticas, particularmente as
do comércio exterior.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

Além disso, o SH facilita as negociações comerciais internacionais, a elaboração das
tarifas de fretes e das estatísticas relativas aos diferentes meios de transporte de
mercadorias e de outras informações utilizadas pelos diversos intervenientes no
comércio internacional. Também é utilizado para a tributação das saídas de produtos das
empresas industriais ou equiparadas a industriais.
A composição dos códigos do SH, formado por seis dígitos, permite que sejam
atendidas as especificidades dos produtos, tais como origem, matéria constitutiva e
aplicação, em um ordenamento numérico lógico, crescente e de acordo com o nível de
sofisticação das mercadorias.
O Sistema Harmonizado (SH) abrange: Nomenclatura – Compreende 21 seções,
composta por 96 capítulos, além das Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição. Os
capítulos, por sua vez, são divididos em posições e subposições, atribuindo-se códigos
numéricos a cada um dos desdobramentos citados. Enquanto o Capítulo 77 foi
reservado para uma eventual utilização futura no SH, os Capítulos 98 e 99 foram
reservados para usos especiais pelas Partes Contratantes. O Brasil, por exemplo, utiliza
o Capítulo 99 para registrar operações especiais na exportação; Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado – Estabelecem as regras gerais de classificação
das mercadorias na Nomenclatura;
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) – Fornecem esclarecimentos e
interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance e
conteúdo da Nomenclatura. As Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI) são as seguintes:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3. 3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
5. Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas
às Regras seguintes:
a) Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos musicais, para armas, para
instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes, especialmente
fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com
estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta
Regra, todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua
característica essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5 a), as embalagens contendo mercadorias
classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu
acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens
sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas, assim como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
Como pode ser compulsado acima, o Sistema Harmonizado (SH) tem 6 regras gerais
que regem a classificação de mercadorias. As cinco primeiras são utilizadas para
determinar a posição. A 6a Regra determina que as 5 Regras anteriores devem ser
utilizadas para a classificação nas subposições de 1o e 2o nível sucessivamente.
A classificação das mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul, tem por base a
Nomenclatura do SH - Sistema Harmonizado. As Regras Gerais para interpretação do
SH - Sistema Harmonizado, aprovadas pelo Decreto Legislativo no 71, de 1988,
promulgadas pelo Decreto no 97.409, de 1988, é regida por determinadas regras a serem
seguidas.
A primeira delas estabelece que, para efeitos legais, a classificação será pelos textos das
posições e das notas de seção e de capitulo e, desde que não sejam contrarias aos textos
das referidas posições e notas, pelas regras que se sucedem.
Portanto, quando houver dúvidas quanto a determinada posição, recorremos sucessiva e
primeiramente as notas de seção e as notas de capitulo, que prevalecem, para efeitos de
classificação, sobre qualquer outra consideração.
Complementarmente, utilizamos as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (NESH), aprovadas pelo Decreto no 435,
de 28/01/1992, e que são parte integrante do sistema de classificação de mercadorias, e
que tem a função de elucidar pontos que eventualmente se encontrem obscuros na
utilização da TIPI. Tais esclarecimentos estão representados nesta exposição como
textos que se seguem as notas explicativas.
REGRA 1: OS TÍTULOS DAS SEÇÕES, CAPÍTULOS E SUBCAPÍTULOS TÊM
APENAS
VALOR
INDICATIVO.
PARA
OS
EFEITOS
LEGAIS,
A
CLASSIFICAÇÃO É DETERMINADA PELOS TEXTOS DAS POSIÇÕES E DAS
NOTAS DE SEÇÃO E DE CAPÍTULO E, DESDE QUE NÃO SEJAM
CONTRÁRIAS AOS TEXTOS DAS REFERIDAS POSIÇÕES E NOTAS, PELAS
REGRAS SEGUINTES.
A Nomenclatura apresenta, sob uma forma sistemática, as mercadorias que são objeto
de comércio nacional e internacional. Essas mercadorias são agrupadas em Seções,
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

Capítulos e Subcapítulos que receberam títulos os mais concisos possíveis, indicando a
categoria ou o tipo dos produtos que se encontram ali classificados.
Em muitos casos, porém, foi materialmente impossível, em virtude da diversidade e da
quantidade de mercadorias, englobá-las ou enumerá-las completamente nos títulos
daqueles agrupamentos.
A segunda parte da Regra em comentário prevê que se determina a classificação de
acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capitulo, quando for o
caso; e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de
acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
A disposição é suficientemente clara: numerosas mercadorias podem classificar-se na
Nomenclatura sem que seja necessário recorrer às outras Regras Gerais Interpretativas.
A frase "desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas",
destina-se a precisar, sem deixar dúvidas, que os dizeres das posições e das Notas de
Seção ou de Capitulo prevalecem, para a determinação da classificação, sobre qualquer
outra consideração.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) foram aprovadas pelo Decreto
no 435, de 27 de janeiro de 1992. As respectivas alterações foram aprovadas pela
Instrução Normativa no 123, de 22 de outubro de 1998.
Posteriormente, houve a atualização com a publicação da Instrução Normativa RFB no
807, de 11 de janeiro de 2008, cuja redação foi modificada pela IN RFB no 1.072, de 30
de setembro de 2010, e pela IN RFB no 1.280, de 20 de março de 2012. As NESH,
introduzidas no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto n.o 435, de 1992. Por meio
de Instruções Normativas a Receita Federal do Brasil consolida, com sucessivas
atualizações, o texto da NESH, incorporando todas as alterações efetuadas pela
Organização Mundial das Alfândegas (OMA) decorrentes da Recomendação do
Conselho de Cooperação Aduaneira. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado,
como fontes subsidiárias de interpretação, são, por essa razão, instrumento hábil para o
enquadramento correto de classificação fiscal de mercadorias; constituem elemento
subsidiário de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições
e subposições, bem como das Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da
Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção Internacional de mesmo
nome.
Por serem normatizadas por meio de instruções normativas, as Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado são de observância obrigatória para a Administração Pública. In
casu, a autoridade fiscal enquadrou o produto industrializado pelo sujeito passivo,
“molejo”, sob controvérsia, no código de classificação fiscal NCM 7326.20.00, com
alíquota de 5%.
A impugnante utilizou o código NCM 9404.29.00 e a alíquota de 0%. Trata-se de
artefatos tais como “molejo” para colchões, “almofada” para sofás e poltronas, e outros
artefatos formados por fios de aço. Primeiramente, impende examinar a classificação
fiscal sustentada pela impugnante. O texto da posição 94.04 na TIPI (Seção XX,
Capítulo 94) é o seguinte: “Suportes elásticos para camas (somiês); colchões, edredões,
almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes, equipados com molas ou
guarnecidos interiormente de quaisquer matérias, compreendendo esses artigos de
borracha ou de plásticos, alveolares, mesmo recobertos”.
A descrição do subitem 9404.29.00 corresponde a “colchões – de outras matérias (que
não borracha alveolar ou plástico alveolar, mesmo recobertos)”. Na verdade, consoante
as notas fiscais de saída, os produtos da impugnante consistem em estruturas de arames
ou de fios de aço vendidos a indústrias de colchões e sofás, vale dizer, que necessitam
de processamento industrial ulterior (na modalidade de montagem, principalmente).
Assim é tratada a posição 94.04 nas notas explicativas da NESH: “94.04 Suportes para
camas (somiês); colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos
semelhantes, equipados com molas ou guarnecidos interiormente de quaisquer matérias,
compreendendo esses artigos de borracha ou de plásticos, alveolares, mesmo recobertos.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

9404.10-Suportes para camas (somiês) 9404.2-Colchões: 9404.21--De borracha alveolar
ou de plásticos alveolares, mesmo recobertos 9404.29--De outras matérias 9404.30-
Sacos de dormir 9404.90-Outros (Texto oficial de acordo com a IN RFB no 1.260, de 20
de março de 2012) Esta posição abrange:
A) Os suportes elásticos para camas, isto é, a parte elástica das camas, geralmente
constituída por uma armação de madeira ou de metal, com molas ou por uma tela ou
rede de fios de aço (suportes elásticos metálicos), ou ainda por uma armação de madeira
guarnecida interiormente por molas e estofamento, e recoberta com tecido (suportes
elásticos estofados). As molas espirais montadas, para assentos, incluem-se na posição
94.01; as simples telas ou redes metálicas de fios de ferro ou aço, sem armação,
incluem-se na posição 73.14. B)Um certo número de artigos de cama e semelhantes
(colchões, edredões, almofadas, pufes, travesseiros e semelhantes) cuja característica
essencial seja estarem providos de molas, ou bem estofados ou guarnecidos
interiormente de quaisquer matérias (algodão, lã, crina, penas, fibras sintéticas, etc.) ou
constituídos por borracha ou plásticos, alveolares, não recobertos ou cobertos de tecido,
plásticos, etc.:
1)Os colchões, incluídos os colchões de carcaças metálicas.
2)As mantas e colchas (incluídas as mantas e cobertas para carrinhos de crianças),
edredões, mesmo de penas, protetores de colchões (tipo de colchões finos que se
destinam a isolar o colchão propriamente dito do suporte elástico), travesseiros, mesmo
de rolo, almofadas, pufes, etc.
3)Os sacos de dormir. A presença nestes artefatos de resistências ou outros elementos de
aquecimento elétricos, não altera a sua classificação. Por outro lado, excluem-se desta
posição:
a)Os colchões de água (posições 39.26, 40.16, geralmente).
b)Os colchões e travesseiros, pneumáticos (posições 39.26, 40.16 ou 63.06) e as
almofadas pneumáticas (posições 39.26, 40.14, 40.16, 63.06 ou 63.07).
c)As capas de pufes, de couro (posição 42.05). d)Os cobertores e mantas, da posição
63.01. e)As fronhas para travesseiros, as coberturas para edredões (posição 63.02). f)As
capas para almofadas (posição 63.04).
No que diz respeito às almofadas ou colchões para assentos, suscetíveis de serem
considerados partes de assentos, ver a Nota Explicativa da posição 94.01”.(grifos do
original) As notas explicativas acima não mencionam especificamente os quadros de
molas que são os molejos em pauta.
A impugnante agregou duas reproduções fotográficas de molejos à peça de defesa e
asseverou que a classificação fiscal adotada nas vendas seria confirmada pela aplicação
das Regras Gerais de Interpretação (RGI) no 1, 2, 3 e 4.
Aduziu que, pela RGI no 1, os textos das posições e as notas explicativas das seções e de
capítulos da TIPI. O texto da posição 94.04 faz menção específica a colchões e
almofadas, assim como as notas explicativas (NESH) da Seção XX, Capítulo 94.
As considerações gerais (NESH) sobre o Capítulo 94 fazem referência expressa a
“colchões e outros artefatos de cama e semelhantes, equipados com molas ... (posição
94.04)”. Aludiu à Nota 3.B do Capítulo 94 da Seção XX: “os artefatos da posição 94.04
apresentados isoladamente, permanecem nela classificados, mesmo que constituam
partes de móveis das posições 94.01 a 94.03”. Todavia, os molejos em questão seriam
partes de colchões, estes da própria posição 94.04, e não de móveis das posições 94.01 a
94.03. Portanto, é inócua a precitada Nota 3.B para a discussão.
O laudo técnico (fls. 272/278), com anexos (fls. 280/313), elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), é um parecer encomendado pela interessada que traz
algumas informações técnicas (consoante visita técnica) sobre os quadros de mola e
respectivas fotos.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

O laudo, impropriamente, faz a análise de notas explicativas da NESH e das RGI, para
apontar a classificação fiscal cabível (a classificação fiscal adotada pela empresa), em
vez de meramente arrolar as características técnicas dos artefatos. O enquadramento em
classificação fiscal, mais uma vez deve ser pontuado, é atividade exclusivamente de jaez
tributário, não técnico.
Em certa passagem, o laudo assim discorre que os quadros de molas são enviados para
os fabricantes de colchões, sem necessidade de alguma alteração ou adaptação posterior,
mas “os vários fabricantes de colchões adicionam o revestimento com materiais
(espumas, tecidos) de suas marcas e especificações próprias diferenciando seus diversos
padrões de luxo”. Ou seja, há uma operação industrial posterior, de montagem, para que
os colchões estejam aptos à comercialização.
Por outro lado, o denominado “laudo de consultoria e assessoria para importação” (fls.
317/321) é deveras superficial e comete também o pecado de indicar a classificação
fiscal reputada unilateralmente como adequada. Consta também uma comunicação (fls.
324/328) sobre classificação tarifária de unidades de molas internas de colchões na
África do Sul, sem valor legal, meramente ilustrativa.
Em seguida, há, na peça impugnatória, a análise da RGI no 2. a), pela qual, como é
cediço, a referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que reúna as características essenciais do artigo
completo ou inacabado. Além disso, a impugnante invoca também: RGI no 3. a),
prevalência da posição mais especifica sobre as mais genéricas; RGI no 4, classificação
na posição que corresponda aos artigos mais semelhantes. Ora, segundo o relatório de
fiscalização, foi observado o seguinte:
“A simples observação dos produtos mostra claramente que não se tratam de colchões
ou almofadas e sim de artefatos de arames (fios) de aço(vendidos às empresas de
fabricação de colchões, como se observa nas notas de saída), que ainda precisam de
tratamento industrial para se tornarem colchões e que são compostos exclusivamente de
fios de aço, exceção dos molejos cujas molas são encapsuladas por material sintético
descrito como “não tecidos”, mas que são basicamente molas agregadas umas às outras
através dessas cápsulas de “não tecidos”, formando um “molejo” que possui
características próprias e pouco distintas dos demais molejos, mas que são
essencialmente iguais e não se enquadram na classificação pretendida, pois não se
tratam de colchões”.
Pela ABNT, um colchão de mola, bem de consumo durável e próprio para o repouso
humano, é composto por quatro elementos essenciais: molejo, isolante, estofamento e
revestimento.
Assim, o molejo, isoladamente considerado, não ostenta a característica essencial do
colchão, isto é, o molejo não é adequado para que se durma sobre ele. É descartada, por
conseguinte, a aplicação da RGI no 2. a). De acordo com a fiscalização, aplica-se a RGI
no 2. b), pela qual “qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as
obras constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria”.
Destarte, como os molejos são constituídos por fios e molas de aço, foi dada atenção à
Seção XV (Metais comuns e suas obras), Capítulo 73 (Obras de ferro fundido, ferro ou
aço). Com o auxílio das notas explicativas da NESH acerca das posições 73.20, 73.25 e
73.26, foi definida o código de classificação fiscal 7326.20.00, que satisfaz todos os
itens da RGI no 3, inclusive. Nota explicativa no 2 (NESH) relativa à posição 73.26:
“Incluem-se na presente posição, entre outros: (...) 2) Os artefatos de fio, tais como
armadilhas, alçapões, ratoeiras, gaiolas, atilhos para forragens, feixes e semelhantes,
aros para pneus, fios para liços de tecelagem formados por dois fios justapostos e
soldados um ao outro, anéis para focinhos de animais, ganchos metálicos para suportes
elásticos de camas, ganchos para açougue, ganchos para ardósias e semelhantes, bem
como os cestos para papéis. Trata-se de artefatos semelhantes aos quadros de molas
compostos por fios de aço.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721523/2014-87

De qualquer maneira, pode ser a seguir compulsada a consolidação de Pareceres de
classificação da OMA, mencionada no relatório de fiscalização, no que concerne ao
item 7326.20, que não deixa margem à dúvida quanto à classificação fiscal correta:
Imagem (pareceres da OMA)
Segue um resultado de consulta sobre classificação fiscal de mercadorias trazida à baila
pela impugnante e que acode a tese perfilhada pela fiscalização, sendo o caso de artefato
de semelhança indiscutível:
“Assunto: Classificação de Mercadorias Ementa: Código TIPI - Mercadoria 7326.20.00
Estrutura flexível em aço, para colchões, fabricada a partir de arames com dimensões
inferiores a 16 mm, composta por molas bi cônicas ligadas por meio de molas espirais,
com borda também em aço, no entorno superior e inferior, denominada "molejo para
colchão", ou ainda "colchão sem revestimento". (Processo de Consulta n° 20/06)”
Portanto, em face do expendido, os molejos para colchões classificam-se no código
NCM 7326.20.00, com alíquota de 5%. A decisão judicial favorável à interessada,
transitada em julgado, emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na
órbita do ICMS, invocada na petição, não exerce influência direta e imediata sobre a
causa ora em julgamento. Assim sendo, inexiste a possibilidade de agregar a este
julgado o arrazoado manejado no âmbito daquela ação judicial: a classificação fiscal
adotada pela contribuinte não pode ser validada e tampouco cancelada a exigência
fiscal. É, porquanto, totalmente hígido o lançamento de ofício levado a cabo pela
autoridade fiscal.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 585
DF CARF MF
Original